Tribunal: STF
Processo: RE 74261
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO É ADICIONAL DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO,
SEGUINDO POIS SEU DESTINO, DE TRIBUTO INDIRETO. EM REGRA, POIS É
DESCARREGADO NO CONSUMIDOR. II - PARA OBTER SUA RESTITUIÇÂO NÃO É
BASTANTE QUE ILEGAL TIVESSE SIDO SUA EXIGÊNCIA. IMPÕE-SE COMPROVE O
AUTOR QUE NÃO REPERCUTIU, MAXIME QUANDO CONTESTADA, NESSE PARTICULAR,
PELA RE. III - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 546. RECURSO PROVIDO.